Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709800-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLEDINA NUNES DO NASCIMENTO, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Prova Pericial – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, pela qual foi indeferido o pedido para reiterar-se ofício ao Hospital Regional de Santa Maria requisitando a apresentação de prontuário médico do parente falecido da parte autora, ao argumento de ausência de indícios de que haja ocultação de documentos ou indícios de que o Hospital não tenha cumprido integralmente o ofício anteriormente expedido. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Neste ponto, irrelevante o fato de já ter sido proferida Sentença nos autos do processo de origem a qual foi posteriormente cassada por esta Egrégia Oitava Turma por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, terça-feira, 28 de abril de 2020, às 20h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator